Tribunal: TJDFT
Processo: 0757661-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS HOSPITALARES. CIRURGIA DE LIPOESCULTURA. BARULHO NO COMPLEXO HOSPITALAR APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. DEFEITO NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.2 – Responsabilidade civil. Procedimento cirúrgico. Barulho no complexo hospitalar. Ausência de defeito no serviço prestado. Na forma do art. 14, §3o, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é afastada nos casos de inexistência de defeito no serviço prestado. O autor, no dia 23/09/2021, realizou procedimento cirúrgico de lipoescultura junto ao hospital réu, porém, após a cirurgia, foi impossibilitado de dormir e descansar em razão de barulho de obras no local em que se localiza a respectiva unidade. Não há causalidade entre o incômodo suportado pelo autor e o serviço prestado pelo réu, sobretudo porque, segundo se infere do ofício de ID. 41819608, as obras não ocorreram nas dependências do hospital réu, mas em outras unidades constantes do centro clínico Línea Vitta, representando culpa exclusiva de terceiro. Nesse quadro, ausente o defeito, não se reconhece a responsabilidade civil da ré. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J